Tribunal: TJES
Processo: 5000538-80.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-80.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RONALDO LUCAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000538-80.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: RONALDO LUCAS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da sentença (ID 12964395) proferida nos autos da ação ajuizada por
RONALDO LUCAS
.

O Autor, ora Recorrido, ajuizou a presente demanda alegando que, ao buscar a instituição financeira para contratar um empréstimo consignado, foi-lhe imposta, sem o devido esclarecimento, a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que os descontos mensais em seu benefício previdenciário amortizavam apenas uma parcela mínima da dívida, tornando-a praticamente impagável. Requereu a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 12964384), o Réu, ora Recorrente, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o Autor anuiu expressamente aos termos do cartão de crédito consignado e que utilizou o valor creditado, inexistindo vício de consentimento ou ato ilícito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;
b)
declarar quitado o contrato após o recálculo do débito com juros de empréstimo consignado e compensação com o valor da condenação por danos morais, determinando a baixa do contrato e a liberação da margem consignável, sob pena de multa;
c)
condenar o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o Banco BMG interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12964398), reiterando a tese de validade do contrato e da ausência de vício de consentimento. Impugnou a conversão do negócio jurídico, a declaração de quitação e a condenação por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12964406), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e suas consequências jurídicas.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo e incide, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas na prestação de seus serviços.

O ponto central da lide reside na alegação de vício de consentimento. O
Recorrido afirma que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional
, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzido a erro, aderindo a um produto distinto e mais oneroso.

A análise dos autos revela que
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o consumidor foi informado de maneira clara, adequada e inequívoca sobre as características do produto que estava contratando
, em especial sobre a diferença substancial entre um empréstimo consignado e um cartão de crédito com RMC, cujos encargos são notoriamente mais elevados e cujo mecanismo de quitação é complexo e desvantajoso. A simples apresentação de um termo de adesão com a assinatura do consumidor (ID 12964389) é insuficiente para comprovar a lisura do consentimento, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional do Recorrido.

A prática de vincular a liberação de crédito à contratação de cartão com RMC, quando a real intenção do consumidor é outra, viola frontalmente o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais.

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau de converter a operação para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor — empréstimo consignado — é a medida que melhor se coaduna com os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção ao consumidor. A conversão, realizada com base na taxa média de juros de mercado para empréstimos consignados na época da contratação, restabelece o equilíbrio entre as partes e materializa a vontade que teria sido manifestada pelo consumidor, caso não houvesse sido induzido a erro.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado. A conduta do Recorrente extrapolou o mero aborrecimento. Ao impor um contrato indesejado e oneroso, o banco submeteu o consumidor a uma situação de endividamento perpétuo, com descontos mensais em seu benefício previdenciário que mal amortizavam o saldo devedor. Essa situação gera angústia, insegurança e frustração que afetam a dignidade e a tranquilidade do indivíduo, justificando a reparação extrapatrimonial.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)